Tribunal: STF
Processo: ARE 849794
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. SAÚDE. MEDICAMENTOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES NAS BULAS. FONTE AMPLIADA OU BRAILLE. DECRETO Nº 5.296/2004 E LEIS FEDERAIS Nº 10.048/2000 E 10.098/2000. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.3.2012.



    Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e da reelaboração da moldura fática constante no acórdão de origem, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.